Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703238-69.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: JESSICA MENEZES VALIM DECISÃO Nos termos do acórdão no 1806799 (ID 55440668), o julgamento ocorreu em 15/12/2023, razão pela qual deixo de homologar o acordo exibido (ID 55798108), com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução no 20, de 21/12/2021. Cumpra a Secretaria os procedimentos de praxe. Após, retornem à origem. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006